Tribunal: TJES
Processo: 5010865-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010865-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO PASSOS MOURAO e outros (2)
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5010865-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO PASSOS MOURAO, LUCIANA PASSOS MOURAO, LUCAS PASSOS MOURAO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, DELTASERVE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A
Advogados do(a) APELANTE: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A, ROSEMARY MACHADO DE PAULA - ES294-A
Advogados do(a) APELADO: BRUNO FREIXO NAGEM - MG97478-A, RAFAEL AGRELLO - ES14361-A, MARIANA SIMON - ES25750-A
Advogado do(a) APELADO: LORENA BOTELHO DE ANDRADE LEAO - ES10839-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE SERLON MOURÃO
em face da r. sentença de id. 1996456, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de
ação de
indenizatória
ajuizada em face de
P
ETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, DELTASERVE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA- ME
e SEDCOS FORES PERFURAÇÕES MARÍTIMAS LTDA que

reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Nas razões do recurso (id 1996459) alegou o apelante, em síntese, que (i) inexiste prescrição intercorrente uma vez que o erro é atribuível ao Poder Judiciário; (ii) não houve inércia do autor em impulsionar os autos; (iii) por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o presente processo ao retornar no e. STJ, após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência, não foi devidamente cadastrado e permaneceu paralisado; (iv) a paralisação do processo não decorre de qualquer ação ou omissão atribuível a parte autora, mas tão somente ao Judiciário; (v) subsidiariamente deve ser observado que houve interrupção do prazo prescricional por meio da citação válida e a inexistência de inércia superior ao prazo de prescrição do direito vindicado; (vi) o feito deve ser julgado nos termos do art. 1.013, §4º do CPC, com a consequente condenação solidária dos apelados ao pagamento de danos morais.

Requereu a anulação da sentença, afastando-se p acolhimento da prescrição intercorrente, com o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, caso não averiguado caso de julgamento do feito, aplicando-se o art. 1.013, §4º do CPC.

Contrarrazões de Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás no evento de id. 1996465.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5010865-91.2021.8.08.0024.

APELANTE:
ESPÓLIO DE SERLON MOURÃO.

APELADO
S: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS E DELTASERVE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA- ME.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE SERLON MOURÃO
em face da r. sentença de id. 1996456, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos de
ação de
indenizatória
ajuizada em face de
P
ETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS, DELTASERVE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA- ME
e SEDCOS FORES PERFURAÇÕES MARÍTIMAS LTDA
1
que

reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Nas razões do recurso (id 1996459) alegou o apelante, em síntese, que (i) inexiste prescrição intercorrente uma vez que o erro é atribuível ao Poder Judiciário; (ii) não houve inércia do autor em impulsionar os autos; (iii) por culpa exclusiva do Poder Judiciário, o presente processo ao retornar no e. STJ, após o julgamento do Incidente de Assunção de Competência, não foi devidamente cadastrado e permaneceu paralisado; (iv) a paralisação do processo não decorre de qualquer ação ou omissão atribuível a parte autora, mas tão somente ao Judiciário; (v) subsidiariamente deve ser observado que houve interrupção do prazo prescricional por meio da citação válida e a inexistência de inércia superior ao prazo de prescrição do direito vindicado; (vi) o feito deve ser julgado nos termos do art. 1.013, §4º do CPC, com a consequente condenação solidária dos apelados ao pagamento de danos morais.

Requereu a anulação da sentença, afastando-se o acolhimento da prescrição intercorrente, com o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau, caso não averiguado caso de julgamento do feito, aplicando-se o art. 1.013, §4º do CPC.

Compulsando os autos verifico que o presente processo foi ajuizado em 30/04/2008 e foi apensado para tramitação em conjunto com o processo de n. 0984483-38.1998.8.08.0024, em razão da existência de conexão. Entretanto, por equívoco do Poder Judiciário não houve a realização da distribuição do presente feito, sendo dado andamento apenas ao processo apenso. Desta forma,
somente
em 27/04/2021
é que houve o cadastramento do presente processo (n. 0008146-27.2021.8.08.0024 – físico, correspondente ao n. 5010865-91.2021.8.08.0024 - PJe), conforme despacho proferido às fls. 126.

Ademais, verifico que o recorrente nos autos do processo de n. 0984483-38.1998.8.08.0024 (fls. 714-6 do processo físico) chamou atenção do MM. Juiz de primeiro grau acerca da existência de presente processo e da necessidade de ser realizada sua distribuição, oportunidade em que esclareceu que:

[...] aqueles autos (capa STJ) trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta pelos herdeiros, devido o acidente de trabalho sofrido pelo de cujos, que inicialmente tramitou juto a 9ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, sendo logo após sobrestado o feito devido estes autos, à época, estarem em análise quanto ao conflito de competência para julgamento e, sendo em seguida encaminhado para a 2ª Vara do Trabalho de Macaé/RJ

Os autos em apenso (Capa STJ) tramitam por dependência a este (024.900.002.213),no qual em decisão de fls. 94 dos autos em apenso, este foram encaminhados ao Eg. STJ para dirimir quanto ao conflito de incompetência, sendo estes julgados, e determinando à competência para o julgamento da demanda este prestimos vara[...].

Desta forma,
requer a este D. Juízo a distribuição dos autos em apenso, para que possa constar a numeração para estes D. Juízo
, assim como intimar as requeridas para apresentarem peça contestatória nos autos em apenso, e em seguida intimando os autores para apresentação de réplica.

Portanto, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente porque a parte não pode ser prejudicada pelo equívoco do Poder Judiciário, posto que a ausência de cadastramento da ação fez com que o processo permanecesse parado ao longo dos anos.

Destaco que nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ERRO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO PROVIDO.1.
Não se pode decretar a prescrição de um crédito, quando a demora ocorre por falha imputável ao Poder Judiciário.
2. Não ocorre a prescrição quando a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.3. Sentença reformada. (TJMG-Apelação Cível 1.0388.08.021386-0/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, ante a existência de omissão na análise de certidão emitida pelo Tribunal de origem, informando a falha do Poder Judiciário na digitalização do processo. 2. Quando à irregularidade da representação processual da parte nos autos decorrer de
falha do serviço prestado pelo próprio Poder Judiciário
, por erro na digitalização do processo no Tribunal de Justiça, devidamente certificado nos autos
, não deve a parte ser penalizada pelo equívoco
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sanando-se a omissão, com atribuição de efeitos infringentes, possibilitando-se o prosseguimento do julgamento do agravo em Recurso Especial, nos demais aspectos. (STJ; EDcl-AgInt-EDcl-EDcl-AREsp 1.455.858; Proc. 2019/0039540-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 23/11/2021; DJE 17/12/2021)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NO MECANISMO JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1.
A falha no mecanismo do Poder Judiciário não justifica o acolhimento da prescrição intercorrente.
Apelação cível provida. (TRF-2 0025581531997402101 0025581-53.1997.4.02.5101, Relator: Theophilo Miguel, Data de Julgamento: 04/04/2017, 2ª Turma Especializada).

Desta forma a r. sentença deve ser reformada a fim de afastar a prescrição intercorrente.

Entendo não ser hipótese de aplicação do disposto no art. 1.013, §4º do CPC, porque a presente demanda necessita de dilação probatória. Destaco que, embora no processo conexo tenha ocorrido produção de prova, a mesma foi realizada para averiguar o direito ao pensionamento. Entretanto, no presente caso a dilação probatória diz respeito a ocorrência de dano moral e a sua extensão.

Ademais, quanto a possibilidade da utilização da prova emprestada, destaco há a necessidade de que seja oportunizado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, que dispõe: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório
”.

Desta forma, considerando a necessidade de dilação probatória e da necessidade de ser realizado o contraditório do requerimento de utilização da prova emprestada, entendo que o processo não se encontra maduro para o julgamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

1
Empresa Transocean Brasil Ltda é a sucessora, sendo excluída da lide por meio da decisão proferida em audiência de fls. 233.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5010865-91.2021.8.08.0024.

APELANTE:
ESPÓLIO DE SERLON MOURÃO.

APELADO
S: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS E DELTASERVE COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA- ME.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INOCORRÊNCIA – FALHA DO PODE JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Não se pode decretar a prescrição intercorrente, quando a demora ocorre por falha imputável ao Poder Judiciário

2.
O processo foi ajuizado em 30/04/2008 e por equívoco do Poder Judiciário não houve a realização da distribuição do presente feito, sendo o processo cadastrado apenas em 27/04/2021.

3.
Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente. Impossibilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura disposta no art. o art. 1.013, §4º do CPC. Processo que necessita de dilação probatória e de ser oportunizado o contraditório do requerimento de utilização da prova emprestada.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.